Tribunal: TJDFT
Processo: 0744588-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0744588-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARA RAFAELLA DE OLIVEIRA QUADRADO FARIA AGRAVADO: WALTER FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LARA RAFAELLA DE OLIVEIRA QUADRADO FARIA contra decisão de ID 172684105 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face de WALTER FARIA PEREIRA, que indeferiu o pedido de penhora de parte da remuneração e realização de pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema SisbaJud, inclusive na modalidade de reiteração automática. Em suas razões recursais, afirma que se trata de execução decorrente de acordo extrajudicial para pagamento de dívida de natureza alimentar, inadimplido; que as demais tentativas de constrição de bens da executada foram frustradas; que a jurisprudência avançou para permitir a penhora parcial do salário do devedor, desde que não comprometa sua subsistência; que o artigo 529 do Código de Processo Civil admite o desconto em folha para pagamento; que deve ser realizado o bloqueio de ativos financeiros para satisfação da dívida. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a penhora parcial dos proventos decorrentes de aposentadoria do devedor, bem como a realização de pesquisa no sistema SisbaJud, inclusive mediante a modalidade de reiteração automática. Gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição (Id 31282082). Brevemente relatados, decido. Em relação à penhora parcial de salário do executado, o pedido já foi formulado no primeiro grau de jurisdição em duas oportunidades pretéritas, sendo indeferido nas decisões de IDs 31282074 e 51478173. Diante da ausência de interposição do recurso cabível na oportunidade, a questão está manifestamente alcançada pela preclusão. Portanto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço em parte do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à penhora de ativos financeiros sob a modalidade de reiteração automática, a consulta ainda não foi realizada nos autos, não se falando em reiteração do pedido. O novo sistema SisbaJud dispõe de funcionalidades que não eram viáveis na ferramenta anterior, possibilitando o bloqueio de valores e ativos mobiliários por período e não em consulta única. Ademais, a modalidade denominada "teimosinha" já foi implantada e operacionalizada, conforme o objetivo colimado, qual seja, a reiteração automática e continuada de busca de ativos financeiros, não sendo mais necessário que seja gerado um protocolo individual para cada dia de reiteração, o que onerava demasiadamente o juízo. Portanto, a realização da consulta pretendida observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, objetivando a efetividade do processo de execução. Ainda que presente, em análise prefacial, a probabilidade de provimento do recurso, não se verifica o risco de dano grave, na medida em que os autos foram encaminhados ao arquivo provisório. Ou seja, a suspensão da execução é incompatível com a alegada iminência de risco, não se vislumbrando prejuízo em aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo órgão colegiado. É dizer, uma vez indeferido o pedido de consulta, é consequência lógica que o processo permaneça em arquivo provisório, aguardando providência da parte para a realização de eventuais novas diligências, seja para a localização de bens passíveis de penhora, seja para a efetiva penhora de bens indicados pelo credor, não se havendo de falar, portanto, em atribuição de efeito suspensivo ao recurso, se, por ora, não há causa para a movimentação do processo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 21 de outubro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora